Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado após a citação e determinou a extinção da execução com resolução do mérito, quando o pedido formulado pelas partes era de suspensão do processo até o cumprimento integral da avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível extinguir a execução após a homologação do acordo, quando as partes requerem expressamente a suspensão do feito pelo prazo convencionado, nos termos do art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 valoriza os métodos consensuais de solução de conflitos, admitindo a suspensão da execução por convenção das partes.
4. O art. 922 do CPC prevê que, concedido prazo pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, o juiz deve declarar suspensa a execução, retomando-se o curso processual apenas em caso de inadimplemento.
5. Não havendo novação da dívida, mas mera tolerância para pagamento parcelado, é inviável a extinção do feito, sob pena de julgamento extra petita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 2o, §§ 2o e 3o, art. 922, p.ú.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0707622-67.2021.8.07.0007, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 05.12.2024. TJDFT, APC, 0763406-70.2019.8.07.0016, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.04.2024.